Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0716160-29.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: JEDIAEL MOREIRA DA ROCHA AGRAVADO: DIOCARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMOLIÇÃO DE MURO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E UTILIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INIDÔNEA. NÃO VERIFICADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso em análise, a parte autora recorre da decisão liminar que indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença iniciado nos autos do processo no 0704641-98.2017.8.07.0009. Para tanto, alega existência de julgamento extra petita e utilização de prova pericial inidônea.
2. Quanto à alegação de julgamento extra petita, a parte agravante limitou-se a repetir os argumentos utilizados na inicial da Ação Rescisória, sem, contudo, rebater os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar. Nessa esteira, mostra-se patente a violação do princípio da dialeticidade, não sendo possível admitir o processamento do recurso, neste ponto, pois, como bem assinalado pelo ilustre professor Bernardo Pimentel de Souza, “as razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica na fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada”.
3. Quanto à alegação de utilização de prova pericial inidônea, os dois Laudos Técnicos emitidos pela TERRACAP, juntados aos autos, apontam medidas idênticas, não sendo possível confirmar o equívoco alegado pelo autor-agravante.
4. Agravo Interno parcialmente conhecido. NEGADO provimento.